Tribunal: STF
Processo: Inq 2081
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-07-01
Data de publicação: 2005-07-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME: CALÚNIA. DIFAMAÇÃO E
 INJÚRIA. Lei 5.250/67, arts. 20, 21 e 22.
I. - O artigo tido como
ofensivo não imputa a prática de fato criminoso ou ofensivo à
reputação do querelante: inocorrência da adequação objetiva do tipo
penal dos arts. 20 e 21 da Lei de Imprensa, Lei 5.250/67.
II. -
Crime de injúria, art. 22 da Lei 5.250/67: ausência do elemento
subjetivo do tipo.
III. - Queixa-crime rejeitada.